Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-81.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000390-81.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO - CPF: 411.379.731-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0014-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS PARA

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

dúvidas

ou

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

p
oderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
.
O
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

indeferido

quando
a
parte

requerente não
atende satisfatoriamente a determinação do juízo
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Co
nstituição
do
Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000390-81.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos nº 1023467-02.2023.8.11.0002)

Impetrante
:
SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO

Autoridade

coatora
:
JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO PER
EIRA CARDOSO,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
o

indeferimento
da
gratuidade
da
justiça

ocorreu
de forma
ilegal

pelo

juízo
do
primeiro

grau
,
devendo

ser

concedida
a
segurança
a
fim
de que
seja

deferida
a
benesse
à
parte

impetrante
.

A
limin
ar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID 207142699/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 214658652
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
t
ratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC)
ou

será

facultado
à
parte

contrária

i
mpugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

jud
iciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserç
ão
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processu
ais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

intere
ssada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/
2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

impetrante

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica-se que

foi

juntada

apenas

declaração

de
hipossuficiência

financeira
no ID 122545009, dos autos
principais
,
sem

identificar
a
profissão

específica
do
requerente
e
sua

renda
mensal.
Sem

estas

informações
,

não

há

como
o
juízo

aferir se

efetivamente
o
pagamento
das
custas

processuais
pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

Destaco
,
que a simples
informação
de que
o

requerente
é
autônomo

não
é
suficiente
para
indicar

a

sua
atividade

profission
al
e,
muito

menos
,
sua

hipossuficiência

financeira
,
já
que
autônomos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

possuem

recursos

financeir
o
s

para

custear
as
despesas

processuais
.

Ademais
,
embora

a parte impetrante
tenha

encartado

cópia
de
sua
CTPS
,
no ID
139872236
,
da
ação

originária
,
observo
que
não

foram

apresentadas
as
páginas

em
que
são feitas as

anotaç
ões
do
contrato
de
trabalho
,
além
do que,
em se tratando de

profissional

autônomo
, a ausência de registro é esperada
.

Portanto
,
diante da insuficiência dos documentos e d a

inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
não

vislumb
ro
que a
decisão

proferida

pel
a autoridade impetrada

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Públic
o.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024